Tribunal: TJDFT
Processo: 0001437-97.2016.8.07.0017
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE FORMAL DA CONDUTA. ATOS PREPARATÓRIOS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE CRIME IMPOSSÍVEL. MONITORAMENTO. NÃO RECONHECIDO. TENTATIVA. FRAÇÃO. MANUTENÇÃO. REGIME FECHADO. MAUS ANTECEDENTES E MULTIRREINCIDÊNCIA. CABIMENTO.
I - Correta a condenação por furto tentado quando o acervo probatório coligido certifica que a conduta do agente extrapolou os meros atos preparatórios, sendo certo que sua ação foi interrompida apenas devido à intervenção policial, de modo que seu intento não logrou êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.
II - Segundo pacífico entendimento jurisprudencial, o fato de o local do delito ser monitorado por câmeras e fiscais de segurança não tem o condão de tornar o crime de furto impossível.
III - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora.
IV - Fixada pena inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente e portador de maus antecedentes, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o, do CP, a contrario sensu da Súmula 269 do STJ.
V - Recursos conhecidos. Apelo do réu parcialmente provido e do Ministério Público provido.